Tribunal: TJDFT
Processo: 0729501-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 07035223620218070018 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante (s): MARIA NEIDE BISPO JUSTINO DE OLIVEIRA Agravada (s): DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ================== Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, interposto pela autora, MARIA NEIDE BISPO JUSTINO DE OLIVEIRA, contra a r. decisão interlocutória proferida pelo d. Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, que, na ação de obrigação de não fazer no 0714329-81.2022.8.07.0018 ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 135903841 do processo referência): A pretensão autoral investe frontalmente contra a lei, na medida em que propõe a cominação de "obrigação de não fazer" consistente na inobservância da função institucional da ré, que é incumbida exatamente do exercício do poder de polícia sobre o ordenamento urbanístico. O Código de Obras e Edificações do DF exige, para toda e qualquer construção, em terreno público ou particular, o prévio licenciamento administrativo, cominando a sanção de demolição para os que desobedeçam a tal preceito: Art. 22. Toda obra só pode ser iniciada após a obtenção da licença de obras, exceto nos casos de dispensa expressos nesta Lei. (...) Art. 124. Sem prejuízo das sanções penais cabíveis, o infrator se sujeita às seguintes sanções, aplicáveis de forma isolada ou cumulativa: (...) V - intimação demolitória; Dado que não há qualquer vestígio de licença para construir ou carta de habite-se para a construção mencionada na demanda, a implementação da sanção legal é medida que o órgão policial deve efetivar, sob pena de se configurar prevaricação ou improbidade administrativa. Se o procedimento adotado pelo órgão público segue a previsão legal, não se pode falar em violação ao devido processo legal, sem incidir em contradição. Afirmar que a região encontra-se "em regularização" é o mesmo que afirmar que está irregular (posto que não há necessidade de se "regularizar" o que é conforme a lei). A mera expectativa abstrata de um dia haver uma expansão urbana no local não confere a ninguém direito de construir ao seu bel-prazer, independentemente de qualquer observância às normas edilícias. A Constituição incumbe ao município e, por extensão, as atribuições de gestão da cidade e regularização fundiária. Se os poderes competentes entendem necessária a demolição da edificação ilegal, é lógico que reputa tal medida como necessária, em decisão respaldada pelo ordenamento jurídico e que não pode ser substituída pelo arbítrio do Judiciário, a quem incumbe apenas o estrito controle de legalidade dos atos administrativos, mas jamais a gestão da cidade. O direito de moradia não se sobrepõe aos demais interesses jurídicos tutelados constitucionalmente. Ao revés, deve ser exercitado de modo socialmente adequado - este, aliás, é o real significado da ideia de "função social da propriedade", um princípio consagrado constitucionalmente (art. 182, § 2o, da Carta), que, a contrário do que se defende em Brasília, confere prevalência ao interesse público sobre o particular. A moradia estabelecida em desconformidade com as leis urbanísticas e de proteção ambiental viola este princípio e, por ser antissocial, deve ser coibida, em prol da sobrevivência saudável da coletividade (valendo recordar que o meio ambiente é bem de uso comum do povo, direito difuso das presentes e futuras gerações). A exigência de subordinação da propriedade à sua função social é ratificada no âmbito constitucional local, sendo assim tratada na Lei Orgânica do Distrito Federal: Art. 314. A política de desenvolvimento urbano do Distrito Federal, em conformidade com as diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade, garantido o bem-estar de seus habitantes, ele compreende o conjunto de medidas que promovam a melhoria da qualidade de vida, ocupação ordenada do território, uso de bens e distribuição adequada de serviços e equipamentos públicos por parte da população. Parágrafo único. São princípios norteadores da política de desenvolvimento urbano: (...) IX - a adequação do direito de construir aos interesses sociais e públicos, bem como às normas urbanísticas e ambientais previstas em lei; Art. 315. A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende a exigências fundamentais de ordenação do território, expressas no plano diretor de ordenamento territorial, planos diretores locais, legislação urbanística e ambiental, especialmente quanto: I - ao acesso à moradia; II - à contraprestação ao Poder Público pela valorização imobiliária decorrente de sua ação; III - à proteção ao patrimônio histórico, artístico, paisagístico, cultural e ao meio ambiente. Do que se vê, a pretensão autoral afigura-se, mais que contrária à lei local, francamente inconstitucional, o que afasta a plausibilidade jurídica da pretensão posta. Atualmente, o Distrito Federal padece de preocupante deficit ambiental, que só tende a se agravar, causando o risco de inviabilizar a habitabilidade humana nesta unidade da Federação. A principal causa de tamanho desequilíbrio ambiental é por todos conhecida: a ocupação desordenada do solo urbano, ocasionada pela leniência das autoridades em coibir situações como a dos autos, a crescente expansão urbana completamente descomprometida com quaisquer cautelas para com a manutenção das condições mínimas de legalidade e preservação ambiental. Num contexto destes, autorizar a permanência de construções ilegais em expansão urbana ilegal é não apenas algo inteiramente incongruente com a função judiciária (a quem incumbe fazer concretizar a vontade legal, e não investir contra ela), mas verdadeira insensatez, próxima do suicídio coletivo. O periculum in mora, portanto, opera no presente caso de forma invertida, ou seja, a se permitir a permanência das construções ilegais, fomenta-se a ampliação do prejuízo de difícil reparação que toda a sociedade vem sofrendo em decorrência da expansão ilegal da cidade, e que pode se convolar em dano de impossível reparação, consistente na criação de gravíssimo desastre ambiental, que irá comprometer as condições mínimas de sobrevivência nesta unidade da Federação. E, no mínimo porque a Constituição Federal impõe, em seu art. 225, a diretriz preservacionista, este juízo não irá ser conivente, em absoluto, com a crescente destruição ambiental e urbanística que vem sendo irresponsavelmente promovida por aqui. Em face do exposto, por ausência de fumus boni iuris ou periculum in mora, indefiro o pedido de liminar. (...). Em suas razões recursais (ID 38993207), a agravante sustenta, em suma, que: (i) o bem imóvel encontra-se em área passível de regularização fundiária; (ii) a natureza jurídica das terras onde foi implantado o Condomínio Privê Lago Norte II no qual possui seu imóvel é definida como “terras de domínio incerto”; (iii) o descumprimento das medidas sanitárias por parte dos agentes públicos poderá favorecer a disseminação da COVID-19 e da Varíola dos Macacos; (iv) ainda se encontra vigente decreto distrital determinando estado de calamidade pública em face da pandemia; e (v) aplica-se ao caso o entendimento firmado pelo c. Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) no 828. Requer o deferimento da tutela antecipada, a fim de suspender qualquer ato demolitório em seu imóvel até o julgamento definitivo do mérito da presente demanda. No mérito, o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Preparo recolhido (ID 38994109 e 38994110). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o artigo 995 do Código de Processo Civil1 dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do Relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Verifica-se que a questão objeto do presente recurso consiste em decidir acerca da possibilidade de se determinar que a Administração Pública se abstenha de demolir o imóvel da agravante localizado no Condomínio Privê Lago Norte II, Quadra 4, Conjunto B, Casa 01. O exame perfunctório revela que a pretensão liminar buscada pela agravante não atende aos aludidos pressupostos. De acordo com o artigo 133 da Lei Distrital no 6.138/2018[1], que institui o Código de Obras e Edificações do Distrito Federal – COE, a intimação demolitória é imposta quando se refere a obra ou edificação não passível de regularização. Da leitura do caderno processo, observa-se que há nítida incerteza quanto a regularização da área em que está situado o imóvel da agravante. Por oportuno, impende mencionar que a questão litigiosa da área está em debate no âmbito da ação civil pública no 0704104-36.2021.8.07.0018, onde ficou demonstrada a sensibilidade ambiental da região ocupada pelo parcelamento denominado Condomínio Privê Lago Norte II. Nessa ordem de ideias, as alegadas tentativas de regularização do condomínio em questão não podem ser compreendidas como permissão para levantar edificações no local, sob pena de se possibilitar a preservação desses imóveis em prejuízo do meio ambiente e da sociedade em geral. Tem-se, portanto, que o imóvel da agravante foi construído em desacordo com os normativos de regência. Dessa forma, é dever do agravado, no exercício do regular poder de polícia e em atenção ao princípio da legalidade, determinar a demolição do respectivo imóvel. Nesse sentido: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. DOCUMENTOS NOVOS. SENTENÇA EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. AGEFIS. DEMOLIÇÃO. IMÓVEL. ÁREA PÚBLICA. ÁREA INTERSTICIAL. BECO DA CEILÂNDIA. REGULARIZAÇÃO DO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. LICENÇA DE OBRA. AUSÊNCIA. IRREGULARIDADE DA OCUPAÇÃO. TEMPO DE POSSE. PODER PÚBLICO. TOLERÂNCIA. INEXISTÊNCIA. INTIMAÇÃO. LEI No 6.657/2020. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA. PANDEMIA. COVID-19. LIMITAÇÃO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. NÃO VERIFICADA 1. Excetuada a hipótese do artigo 435 do Código de Processo Civil, não há possibilidade de se juntar novos documentos em sede de apelação. 2. Requerida pelo autor da demanda a suspensão da ordem de demolição, não há que se falar em julgamento extra petita. 3. Nos termos do artigo 133, § 4°, da Lei Distrital n.° 6.138/2018, que instituiu o novo Código de Obras e Edificações do Distrito Federal, é possível uma ação demolitória imediata quando se tratar de obras iniciais ou em desenvolvimento em área pública, cuja regularização seja inviável. 4. O fato de o ocupante acreditar que sua posse em área pública é legítima, em razão do tempo de ocupação, tal situação não pode ser interpretada como ato permissivo do Poder Público. Precedentes TJDFT. 5. É dever do Estado implementar políticas públicas voltadas a atender a comunidade, por meio de planos habitacionais, observada a legislação aplicada, nos termos dos artigos 30, inc. VIII, e 182, ambos da Constituição Federal. 6. Cabe ao Distrito Federal, mesmo por meio de sua administração descentralizada, Agência de Fiscalização do Distrito Federal - AGEFIS, fiscalizar e fazer cumprir as regras expressas em seu plano diretor, nas normas de Edificação, uso e Gabarito, instrumentos básicos da política de desenvolvimento e de expansão urbana. 7. A comprovação da ocupação de área pública insuscetível de regularização autoriza a eventual demolição de edificação sobre ele erigida. 8. Resta afastada a proteção conferida pelo artigo 2o, I, da Lei no 6.657/2020, cuja norma foi cautelarmente declarada inconstitucional pelo Conselho Especial desta Corte (Processo no 07098581320218070000). 9. Preliminar de inovação recursal acolhida. Preliminar de sentença extra petita rejeitada. 10. Recurso do autor conhecido e desprovido. 11. Recurso do réu conhecido e provido. (Acórdão 1430441, 07013944320218070018, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2022, publicado no DJE: 24/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(Grifou-se); DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. CONSTRUÇÃO IRREGULAR EM ÁREA PÚBLICA. DEMOLIÇÃO. PODER DE POLÍCIA. EDIFICAÇÃO CONSOLIDADA. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO DEMOLITÓRIA. PRÉVIA PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL. DESNECESSIDADE. 1. Não há violação ao princípio do devido processo legal e ao princípio da ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes, se as provas documentais trazidas aos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, sendo possível o julgamento antecipado do pedido. Art. 355, inc. I, do CPC. 2. Em se tratando de obra ou edificação não passível de regularização, o Código de Obras e Edificações do Distrito Federal - COE prevê a sanção de intimação demolitória para que o infrator efetue a demolição em até 30 (trinta) dias. Transcorrido o prazo sem que o proprietário tenha promovido a demolição, esta deve ser executada pelo órgão de fiscalização de atividades urbanas, às custas do infrator. Tratando-se de obras iniciais ou em desenvolvimento em área pública, a demolição pode se dar de imediato pelo órgão de fiscalização de atividades urbanas, dispensando-se a intimação demolitória. Art. 133 da Lei Distrital n. 6.138/2018. 3. A legislação que disciplina procedimentos de controle urbano, licenciamento e fiscalização de obras públicas e particulares no Distrito Federal não exige a prévia propositura de ação judicial para que o órgão ou a entidade de fiscalização de atividades urbanas, no exercício do poder de polícia, promova a demolição de obra erigida em área não passível de regularização. A legislação permite a demolição imediata de obras iniciais ou em desenvolvimento em áreas públicas e, nos demais casos, exige a intimação demolitória do infrator para que este promova a demolição da obra em até 30 (trinta) dias. Caso o proprietário não tenha promovido a demolição no prazo estabelecido na intimação demolitória, a demolição deve ser executada pelo órgão de fiscalização de atividades urbanas, às custas do infrator. Art. 161, §2°, do Decreto Distrital n. 39.721/2018. 4. O direito constitucional à moradia, à dignidade da pessoa humana e à função social da propriedade deve ser interpretado em consonância com as demais garantias constitucionais referentes à adequada ordenação do solo e ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. 5. Apelação da parte autora desprovida. 6. Apelação do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios provida. 7. Apelação do réu provida. (Acórdão 1235513, 07057972620198070018, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no PJe: 17/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. PRELIMINARES REJEITADAS. CONSTRUÇÃO IRREGULAR EM ÁREA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO. DEMOLIÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DO PODER DE POLÍCIA. OBSERVÂNCIA ÀS NORMAS PERTINENTES. SEGURANÇA DENEGADA. 1 - Não há que se falar em inadequação da via eleita, uma vez que a análise de existência ou não de direito líquido e certo confunde-se com o próprio mérito do presente Writ, devendo com ele ser analisado. 2 - A autoridade coatora, no mandado de segurança, é a pessoa com poderes para, concretamente, decidir a respeito da prática do ato reputado como ilegal ou abusivo. Assim, no caso em tela, a autoridade coatora foi corretamente indicada, uma vez foi a responsável pela operação do DF Legal discutida nos autos, mormente levando-se em conta que a Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal tem como uma de suas principais atribuições supervisionar, planejar, coordenar e promover ações que garantam a proteção da ordem urbanística, fundiária e ambiental, por meio de ações e práticas estratégicas de controle e de combate ao uso, ocupação e parcelamento irregular do solo. 3 - Comprovada a realização de construção, sem a devida licença exigida por Lei e em terras situadas em área pública não passíveis de regularização, bem como que a Administração exerceu de forma legal, razoável e proporcional o poder de polícia que lhe é conferido, carecem as alegações do Impetrante de elementos aptos para obstar a demolição da edificação. 4 - Nos termos do Código de Obras e Edificações do Distrito Federal (Lei no 6.138/2018, que revogou a Lei no 2.105/98), para a realização de qualquer construção, em terreno público ou particular, faz-se necessário o licenciamento emitido pela Administração Pública. 5 - A Lei no 6.138/2018 (art. 133, § 4o) e o Decreto no 39.272/2018 (art. 162), que a regulamenta, autorizam expressamente a demolição imediata de obras iniciais ou em desenvolvimento em área pública, circunstância observada no caso concreto. 6 - Os diretos e garantias constitucionais não podem servir de justificativas para condutas ilegais, de modo que, ainda que o direito de moradia esteja previsto na Constituição Federal, inserido no rol dos direitos sociais (art. 6o, caput, CF), não pode ser utilizado como justificativa para impedir que os órgãos públicos deixem de fiscalizar as obras e impedir a manutenção de construções em áreas públicas cuja regularização não passa de expectativa de direito. Preliminares rejeitadas. Segurança denegada. (Acórdão 1429283, 07088324320228070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 6/6/2022, publicado no DJE: 17/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(Grifou-se); CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. EDIFICAÇÃO. ÁREA IRREGULAR. MEIO AMBIENTE. FLAGRANTE PREJUÍZO. CONDOMÍNIO PRIVÊ LAGO NORTE II. ADPF 828/DF. CALAMIDADE PÚBLICA. DEMOLIÇÃO. CONTROLE DA PANDEMIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. A intimação demolitória é imposta quando se trata de obra ou de edificação não passível de regularização, nos termos do artigo 133 do Código de Obras (Lei Distrital 6.138/2018). 2. A incerteza da regularização da área não se traduz em permissão para edificações, sob pena de assegurar a manutenção de tais imóveis em franco detrimento do meio ambiente e da sociedade em geral. 3. É dever da Administração, no regular exercício do poder de polícia, determinar a demolição de obras erigidas em desacordo com os normativos de regência. 4. A ADPF 828/DF permitiu a suspensão temporária das desocupações coletivas e despejos enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária. 5. A revogação do decreto local que reconhecia o estado de calamidade pública enseja o cumprimento do julgado, desde de observado o limite temporal definido pelo Pretório Excelso no bojo da ADPF 828/DF. 6. O controle da pandemia ainda é um evento de difícil previsão e o comprometimento da área onde se encontra inserido o Condomínio Privê Lago Norte II, com elevada sensibilidade ambiental, renova-se a cada dia, o que poderá culminar, brevemente, em um colapso da questão hídrica local. Logo, a demolição é medida que se impõe. 7. Recurso do autor não provido. Apelos do MPDFT e do Distrito Federal providos. (Acórdão 1436107, 07035223620218070018, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2022, publicado no PJe: 13/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(Grifou-se); DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONDOMÍNIO PRIVE LAGO NORTE II. PARCELAMENTO DE TERRA EM ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. PEDIDO DE IMPLEMENTAÇÃO DA INSTALAÇÃO INDIVIDUAL DO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. RECUSA JUSTIFICADA DA REQUERIDA. DECRETO DISTRITAL No 34.211/2013. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 8o C/C O § 2o DO ALUDIDO DISPOSITIVO. 1. Nos termos do que dispõe o Decreto Distrital no 34.211/2013, "É vedada a instalação de infraestrutura básica nos assentamentos urbanos informais não consolidados e que não se encontrem em processo de regularização. Para os fins deste Decreto, consideram-se serviços de infraestrutura básica a distribuição de energia elétrica domiciliar". 2. Havendo reconhecimento, inclusive por decisão judicial, de que o condomínio está localizado em área de proteção ambiental, considera-se legítima a recusa da empresa pública de regularizar o fornecimento de energia no local. 3. Preceitua o § 8o do art. 85 do Código de Processo Civil que: "Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o". 4. O legislador forneceu instrumentos para que o Juiz pudesse fixar a verba de sucumbência em valor adequado, proporcional ao trabalho desenvolvido pelo profissional e às peculiaridades da demanda. Sendo ínfimo o quantum atribuído à causa, há de ser fixada a verba honorária por apreciação equitativa, levando-se em conta o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 5. Recurso do autor conhecido e desprovido. Recurso da ré conhecido e provido. (Acórdão 1297104, 07010300820208070018, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/10/2020, publicado no PJe: 10/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). No que diz respeito a alegação de que o descumprimento das medidas sanitárias por parte dos agentes públicos poderá favorecer a disseminação do COVID-19 e da Varíola dos Macacos, registre-se que não há provas de que os referidos agentes estejam violando as precauções necessárias ao enfrentamento dos referidos vírus. Além do mais, não cabe ao Poder Judiciário intervir na forma como a fiscalização será realizada, porque cada operação requer planejamento específico da Administração Pública, ressalvados os casos em que a ilegalidade resta devidamente comprovada. Em relação a aplicação do entendimento firmado pelo c. Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) no 828, destaca-se o seguinte trecho da decisão do eminente Ministro Luiz Roberto Barroso naqueles autos: IV. CONCLUSÃO 61. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para: i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo no 6/2020); ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1o, da Lei no 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório. (Grifou-se). Da leitura da decisão supra, depreende-se que houve suspensão temporária do despejo liminar de pessoas vulneráveis em locações residências e o adiamento transitório de despejos de ocupações coletivas anteriores ao decreto do estado de calamidade pública. Vê-se que a vedação de medidas administrativas e judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções e reintegrações referem-se às ocupações coletivas e, apenas se reporta a um direito individual quando se trata de despejo em locações residenciais de pessoas vulneráveis. Convém salientar que, em decisão recentemente proferida nos autos da mencionada ADPF, manteve-se os termos do decisum acima até o prazo de 31/10/2022, devido os efeitos da crise sanitária da Covid-19. À vista disso, levando em consideração que a ocupação do imóvel pela agravante é anterior a 20/3/2020, que se trata de uma fiscalização que culminou em uma ordem coletiva de demolição e desocupação, conforme se depreende da leitura da petição inicial, e que as fotos juntadas aos autos na origem demonstram tratar-se de imóvel com construção aparentemente antiga e simples, utilizada para moradia da agravante e seus familiares, entende-se que o entendimento firmado pelo c. Supremo Tribunal Federal na ADPF no 828 se aplica ao caso em análise. Contudo, não assiste razão à agravante no que toca ao argumento de que se encontra vigente decreto distrital determinando estado de calamidade pública em face da pandemia. Isso porque o Decreto no 40.924 de 26 de junho de 2020, que declarou estado de calamidade pública no âmbito do Distrito Federal, em decorrência da pandemia causada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, foi revogado pelo Decreto no 43.289 de 09 de maio de 2022 (disponível em: &lt;https://www.tjdft.jus.br/institucional/relacoes-institucionais/arquivos/decreto-no-43-289-de-09-de-maio-de-2022.pdf&gt;; acessado em: 6/9/2022), veja-se: Revoga o Decreto no 40.924, de 26 de junho de 2020, que declara estado de calamidade pública no âmbito do Distrito Federal, em decorrência da pandemia causada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2 (Classificação e Codificação Brasileira de Desastres - COBRADE 1.5.1.1.0 - Doenças Infecciosas Virais) e dá outras providências. O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 100, incisos VII, X e XXVI, da Lei Orgânica do Distrito Federal, DECRETA: Art. 1o Fica revogado o Decreto no 40.924, de 26 de junho de 2020, que declarou estado de calamidade pública no âmbito do Distrito Federal, em decorrência da pandemia causada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2 (Classificação e Codificação Brasileira de Desastres - COBRADE 1.5.1.1.0 - Doenças Infecciosas Virais) e dá outras providências. Art. 2o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. (DODF 10.5.2022). Tendo em vista que não perdura mais a situação de calamidade pública no Distrito Federal, numa análise perfunctória, não se vislumbra a probabilidade do direito invocado pela agravante. Registra-se que a matéria deverá ser apreciada com o aprofundamento necessário, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ressalta-se, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Diante do exposto, INDEFERE-SE o pedido para atribuir-se efeito suspensivo ativo ao recurso. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Após, intime-se o Ministério Público, nos termos do artigo 178 do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 6 de setembro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1]Art. 133. A intimação demolitória é imposta quando se trate de obra ou edificação não passível de regularização.